Tribunal: STF
Processo: ARE 1491305
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edney Jose da Costa, Jincley Caetano, Elias Diniz de Santanna da Silva, Bruno Colombo de Lima e Wagner da Silva Fernandes interpuseram agravos contra decisões (eDoc 82, 84, 85, 89 e 90) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Em suas razões recursais (eDoc 96, 98, 106, 108 e 111), os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Os recursos extraordinários (eDoc 46, 57, 59 e 63), em que alegam violação ao art. 5º, XLVI, e ao art. 93, IX, todos da Constituição da República, foram interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 31). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, tenho como inadmissíveis os agravos.



    Destaco, inicialmente, que os recursos extraordinários foram parcialmente inadmitidos com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, da Relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    Os recorrentes não interpuseram, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento dos recursos extraordinários com agravos, nessa dimensão.



    Ademais, os agravantes, em suas razões recursais, não impugnaram especificadamente os fundamentos das decisões recorridas, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço dos agravos em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente